Tribunal: STF
Processo: AO 2772
Classe: AO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO ORIGINÁRIA. APLICAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO DO ART. 37, XI DA CF. ADMINISTRADORES SUBSTITUTOS E INTERINOS DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. INCIDÊNCIA. TESE VINCULANTE FIXADA PELO PLENÁRIO DA CORTE NO RE 808.202 - TEMA 779 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRREPETIBILIDADE DOS VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. AÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de Ação Originária ajuizada perante Juízo Federal do Mato Grosso do Sul, no ano de 2013, por Gisele Almeida Serra Barbosa, responsável interinamente pelo Cartório do 5° Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição de Campo Grande/MS, contra a União e o Estado de Mato Grosso do Sul, com o objetivo de afastar ato do Conselho Nacional de Justiça - CNJ que determinou a submissão ao teto constitucional da remuneração auferida por responsáveis interinos por cartórios. 



    Aduz que, por ser remunerada diretamente pelos usuários do serviço, o teto remuneratório, imposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, não lhe alcança. Neste sentido, assegura que a serventia na qual é substituta, apesar de ter sido declarada vaga pelo CNJ, não foi revertida ao Poder Público, de sorte que os valores correspondentes aos serviços prestados não pertencem ao Estado. 



    Relata, no entanto, que o entendimento do Conselho Nacional de Justiça foi outro, no sentido de impor aos substitutos e interinos a submissão à remuneração máxima de 90,25% dos subsídios dos Srs. Ministros do Supremo Tribunal Federal. 



    Pugna, por este motivo, para que seja determinado aos Réus não exigirem que sua remuneração seja limitada ao teto do funcionalismo público, relativamente aos valores por ela percebidos no desempenho da atividade notarial e de registro de imóveis, tal como determinou a Corregedoria do CNJ nos itens 6.1 a 6.3 e 6.6 do ato tomado em 21 de janeiro de 2010.  



    A União e o Estado de Mato Grosso do Sul foram regularmente citados, conforme consta nos autos (doc. 4, fls. 32/34). 



    Em contestação, o Estado do Mato Grosso do Sul sustentou a validade do ato do CNJ impugnado, ressaltando que as serventias não podem ficar vagas por mais de seis meses, conforme § 3° do art. 236 da CF, de modo que as substituições atuais e sem concurso público constituiriam abuso. Argumentou que, enquanto não realizado o concurso público para escolha do ocupante da vaga de notário ou registrador, a atividade exercida na serventia é de inteira responsabilidade do Estado, devendo incidir a ressalva do teto remuneratório. No passo, assegurou que a interina não passa de preposto do Estado e como tal não pode se apropriar da renda decorrente dos atos praticados.  



    Por sua vez, a União alegou a legitimidade do CNJ para figurar no polo passivo da relação processual, assim como a competência do STF para processar e julgar o feito. No mais, afirmou que a autora não é titular de delegação de notas ou de registro, sujeitando-se, pois, à mesma limitação remuneratória imposta aos servidores públicos.  



    Em 12 de julho de 2013, houve decisão exarada pela 4ª Vara de Campo Grande da 1ª Subseção Judiciária de Mato Grosso do Sul (Doc.4, fls. 10/25), que analisou o pedido liminar e suspendeu “os efeitos do item 6.3, da decisão do Exmo. Sr. Corregedor Nacional de Justiça, publicada no Diário de Justiça do dia 12 de julho de 2010, bem como suspender os aspectos dos itens 6.1, 6.2 e 6.6 que possam impedir a suspensão do item 6.3”, afastando a autora do teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Magna Carta. Referida decisão provisória foi, todavia, posteriormente reformada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em sede de agravo de instrumento julgado em junho de 2015.



    Em virtude de alteração do entendimento desta Corte acerca de sua competência paa o julgamento de ações promovidas em face de atos do CNJ, a presente ação foi remetida a este Supremo Tribunal Federal e distribuída à minha relatoria em junho de 2023. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF, é desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral da República nestes autos. 



    É o relatório. DECIDO. 



    À luz da tese vinculante fixada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 808.202 - Tema 779 da repercussão geral, impõe-se o julgamento de improcedência da presente ação. 



    Com efeito, por ocasião da análise daquele recurso paradigma, o Plenário da Corte assentou entendimento no sentido de que “os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República” (RE 808.202, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 25/11/2020). 



    Destarte, resta clara a improcedência da pretensão da autora, que, como mencionado, não é titular da serventia extrajudicial que administra e busca o afastamento do teto remuneratório constitucional. 



    Anoto, entretanto, que, no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito do RE 808.202, o Plenário desta Suprema Corte houve por bem modular os efeitos da decisão, para afastar a necessidade de devolução de valores recebidos de boa-fé pelos tabeliães substitutos e interinos antes de 21/08/2020. In verbis: 



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. Repercussão Geral. Tema nº 779. Omissão. Modulação dos efeitos. Vantagem remuneratória recebida de boa-fé por significativo período. Precedentes. 1. Aplica-se o teto constitucional à remuneração de substitutos (interinos) designados para o exercício de função notarial e registral em serventias extrajudiciais. 2. Verificadas razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, cumpre ao Supremo Tribunal Federal considerar os preceitos da segurança jurídica, da confiança legítima e da boa-fé objetiva, para fins de modulação dos efeitos de acórdão proferido em sede de repercussão geral. Precedentes. 2. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, modulando-se os efeitos do acórdão embargado a partir da data em que foi encerrada a sessão de julgamento virtual (21/8/20)” (RE 808.202 ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16/12/2021).



    Haja vista a referida ressalva constante do acórdão dos embargos de declaração no RE 808.202 e em homenagem à segurança jurídica e ao princípio da confiança legítima, assento que os valores excedentes recebidos pela ora autora por força da tutela provisória deferida pelo juízo originário não precisam ser devolvidos.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação originária, com fundamento no art. 932, IV, b, do CPC, para declarar a submissão da ora autora ao teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da CF, assentando a irrepetibilidade dos valores excedentes por ela recebidos na vigência da tutela provisória deferida pelo juízo originário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente